Tribunal: TJDFT
Processo: 0717377-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717377-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DA CRUZ TICOM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O A decisão que concedeu a liminar ao agravante suspendeu a decisão "a quo" quanto à exigência de recolhimento de custas iniciais para tramitação do processo. Não houve, portanto, determinação de suspensão do processo. Assim, o requerimento do agravante (I.D. 47319502) deve ser dirigido diretamente ao juízo de origem. Certifique a Secretaria quanto à prestação das informações pelo juízo "a quo". I. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator